Tribunal: TJDFT
Processo: 0743439-39.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. ACORDO DE QUITAÇÃO. EMISSÃO DE PARCELA COM VALOR DIVERGENTE DO CONTRATADO. RECLAMAÇÃO DO DEVEDOR. NÃO ATENDIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para declarar inexistente os débitos de R$ 199,16, R$ 867,80 e R$496,67; para determinar a emissão dos boletos da 19a a 60a parcelas do acordo pelo no valor acertado (R$ 409,72); bem como condenar a parte ré a pagar o valor de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais. A insurgência da parte recorrente se restringe a condenação por danos morais imposta, ao argumento de que não teria havido abalo à reputação da apelada perante terceiros, bem como por não ter havido inscrição nos cadastros restritivos de crédito, hipótese que configura mero aborrecimento, insuficiente a caracterizar ofensa de ordem moral. Pugna, pois, pela reforma da sentença para se afastar a condenação em danos morais ou, subsidiariamente, pela sua redução.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 13469410). As contrarrazões não foram apresentadas (ID 13469413).
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do microssistema instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
IV. No caso dos autos, o banco recorrente gerou boleto referente à 18a parcela do acordo de quitação firmado entre as partes com valor errôneo. A parte recorrida questionou o montante, mas o banco deu como correto. Após efetuar o pagamento da prestação a parte recorrida foi surpreendida com o recebimento de novo boleto com valor acima da verdadeira diferença, pois, foram inclusas taxas, juros e correção monetária. Novamente questionado, o banco não reduzir o montante para o valor real e ainda condicionou o pagamento das parcelas seguintes a quitação do referido boleto. Em seguida, devido ao não pagamento, a recorrente negativou o nome da parte recorrida, consoante extrato de ID 13469332.
V. Consoante restou demonstrado nos autos houve falha na prestação do serviço consistente na emissão errônea de boleto para quitação de parcelas do acordo firmado entre as partes. Logo, resta evidente que deve responder a empresa requerida pelos danos decorrentes da má prestação dos serviços que venha a causar aos consumidores.
VI. Não fosse só isso, a parte recorrente ainda incluiu indevidamente o nome da parte autora no cadastro de inadimplentes, sendo firme a jurisprudência das Turmas Recursais e do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a negativação indevida resulta em dano moral que dispensa a prova de qualquer outra repercussão na vida da parte vitimada. Ocorrências da espécie qualificam-se como damnum in re ipsa, pois o desgaste enfrentado suplanta o mero dissabor para ingressar e interferir de forma intensa na dignidade da pessoa humana.
VII. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelo dano experimentado pela parte requerente, punição para a parte requerida e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
VIII. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
IX. Atento às diretrizes acima elencadas, entendo o montante fixado na sentença (R$ 3.000,00) como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
X. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.